Tribunal: TJPA
Processo: 0807692-69.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807692-69.2022.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: FERNANDA DE SOUZA SANTOS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PARTO CESARIANO DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA FIXADO POR ESTIMATIVA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por gestante em estado avançado de gravidez (36 semanas), com diagnóstico de patologia grave (CID10 O994), pleiteando a realização de parto cesariano em caráter de urgência. Pedido julgado procedente com confirmação da tutela deferida e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, atribuído em R$ 400.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em saber se, nas ações de obrigação de fazer fundadas no direito à saúde, é cabível a fixação de honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor da causa, ou se, ante a inestimabilidade do proveito econômico, deve-se adotar o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é dever do Estado e direito de todos, conforme previsto no art. 196 da Constituição Federal.
4. A jurisprudência do STJ (Tema 1076) admite o arbitramento por equidade dos honorários quando o valor da causa for irrisório, muito alto ou quando o proveito econômico for inestimável.
5. Embora o valor da causa tenha sido fixado em R$ 400.000,00, a estimativa não reflete de forma razoável os custos reais da prestação de saúde pleiteada, tratando-se de parto cesariano, ainda que de alto risco.
6. Considerando a natureza da causa, a ausência de complexidade probatória, e os parâmetros médios de custo do procedimento, mostra-se mais proporcional e razoável a fixação dos honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem pagos solidariamente pelos entes públicos demandados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida, apenas para reformar a sentença no que toca à fixação dos honorários advocatícios, que passam a ser arbitrados por equidade em R$ 3.000,00.

Tese de julgamento
: "Em demandas envolvendo direito à saúde, quando o valor atribuído à causa se mostrar manifestamente desproporcional ao real custo do tratamento requerido, é admissível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC."

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
e pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº 0803892-67.2021.8.14.0005
, ajuizada por

FERNANDA DE SOUSA SANTOS,
visando à condenação dos réus à promoção e custeio do tratamento médico especializado necessário para tratamento de saúde.

Em síntese, ao tempo do ajuizamento da ação a autora se encontrava gravida de 36 semanas e o feto apresentava quadro de “DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO COMPLICANDO A GRAVIDEZ, O PARTO E O PUERPÉRIO” (CID10 O994), conforme Laudo Médico, sendo prescrita a realização, em caráter de URGÊNCIA, de “PARTO CESARIANO EM GESTAÇÃO DE ALTO RISCO” (Procedimento n° 03.0316.006-3). Todavia, em que pese o quadro de saúde apresentado, decorridos dias da solicitação/prescrição, a autora permanecia ao aguardo do procedimento indicado.

A ação foi julgada procedente reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de serviços de saúde, condenando os réus a promoverem e custearem o tratamento médico especializado, confirmando, ainda, a tutela anteriormente deferida.

A sentença fixou honorários advocatícios em dez por cento (10%), a serem pagos de forma solidária pelos requeridos.

Face a decisão, o
Município de Altamira interpôs o presente recurso de apelação, argumentando ter a Defensoria Pública Estadual atribuído valor da causa aleatoriamente de forma exorbitante e sem critério legal, pois as ações envolvendo medicamentos e/ou saúde simplesmente não podem se vincular ao valor da causa, valor da condenação ou proveito econômico para fins de honorários, pois tratam de questões personalíssimas e sem conteúdo econômico.

Discorreu que sendo inestimável o proveito econômico da parte, ante as características precípuas do direito à saúde, o valor conferido à causa ou do suposto proveito econômico não pode ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios.

Assim, sendo inestimável o proveito econômico da parte, deve-se arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Ademais, argumentou acerca da impossibilidade de condenar o Ente Municipal ao pagamento de honorários de sucumbência por equidade, mesmo quando o valor da causa, da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença para retirar da condenação a verba de honorários sucumbenciais.

Apresentadas Contrarrazões, a parte autora defende que em se tratando de demanda de saúde, pode se atingir valores exorbitantes, pois se mostra necessário não apenas a realização do procedimento prescrito pelos profissionais médicos, mas muitas vezes podem envolver gastos com outros tratamentos que daí decorrerem, fornecimento de medicamentos, insumos e transporte para o paciente.

Argumenta que estipular como valor da causa aquele constante da tabela do SUS pode ser bastante prejudicial ao paciente, posto que a rede particular dificilmente aceitará a realização com base nos valores abaixo do que são praticados no mercado.

Afirma que as alegações do recorrente não são capazes de demonstrar concretamente que o proveito econômico relativo a pretensão da parte autora se restringe ao valor indicado, não merecendo acolhida o pleito de redução do valor da causa.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público do Estado do Pará opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo ser adequada a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme previsão do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, e a tese firmada no Tema 1076 dos recursos repetitivos do STJ.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos presentes recursos por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

O cerne da irresignação recursal cinge-se à fixação da verba honorária sucumbencial. Argumenta o Município de Altamira que a natureza da demanda — envolvendo direito à saúde — implica a inestimabilidade do proveito econômico, razão pela qual, consoante o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil de 2015, os honorários deveriam ser arbitrados por equidade, e não em percentual sobre o valor da causa, notadamente quando este é atribuído de forma aleatória ou desproporcional.

A sentença de primeiro grau reconheceu a procedência da demanda e impôs aos réus a obrigação de custear integralmente o tratamento, fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, estimado em R$ 400.000,00.

O ponto central levantado pela municipalidade reside na alegada inaplicabilidade do percentual sobre o valor da causa em razão da inexistência de conteúdo econômico mensurável, diante da natureza personalíssima do direito à saúde.

Pois bem. A tese trazida pelo recorrente encontra, em parte, respaldo na jurisprudência consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema Repetitivo nº 1076, que resultou na seguinte tese:

“É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, não sendo possível sua fixação por percentual sobre o proveito econômico obtido.”
(REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial, DJe 10/02/2022)

Todavia, tal diretriz jurisprudencial não tem aplicação irrestrita e cega. Nos termos do mesmo julgamento, impõe-se ao julgador aferir, a partir das especificidades do caso concreto, se a fixação equitativa é, de fato, necessária e justificada, ou se o valor atribuído à causa, devidamente motivado, pode ser tomado como base idônea para a incidência dos percentuais legais previstos no art. 85, § 2º do CPC.

No caso concreto, observa-se que a Defensoria Pública Estadual, no exercício da assistência jurídica gratuita, atribuiu à causa o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Tal quantia não foi aleatoriamente fixada, mas estimada com base no conjunto das obrigações impostas aos entes públicos — que envolviam não apenas a realização do parto cesariano, mas também a disponibilização de leito hospitalar com UTI neonatal, fornecimento de insumos, medicamentos, eventuais transferências intermunicipais ou interestaduais com meios adequados de transporte e custeio de diárias para paciente e acompanhante, além de hospedagem compatível com as necessidades clínicas.

Portanto, a magnitude e complexidade da obrigação imposta revela à evidência, um conteúdo econômico mensurável, cuja valoração objetiva não pode ser sumariamente desqualificada sob o rótulo de "proveito inestimável".

Contudo, apesar da complexidade da obrigação, entendo que de fato o valor atribuído à causa se mostra demasiadamente alto.

Conforme dados extraídos da Associação Médica Brasileira (AMB), o valor médio de uma cesárea particular (em 2023) correspondia à cerca de R$15 mil reais, porém, podendo ultrapassar R$ 20 mil, dependendo da necessidade de UTI neonatal, equipe multidisciplinar, e a complexidade do caso.

Menciona ainda que diversos fatores influenciam no custo do procedimento, tais como: os profissionais envolvidos, como o obstetra, o anestesista, o pediatra, fisioterapeuta, a necessidade de

UTI neonatal, a quantidade de diárias em Unidade de Terapia Intensiva, exames pré e pós operatórios, cuidados pós-parto, além de custos com serviços adicionais que podem ser demandados, a escolha do hospital, a cidade em que o procedimento ocorrerá, e diversas taxas de sala cirúrgica, utilização de equipamentos, gasoterapias, dentre outras.

Com base neste referencial, entendo que inobstante a pretensão de assegurar o direito a um parto seguro em ambiente hospitalar dotado dos recursos necessários, haja vista estar em jogo valores constitucionais supremos, como a vida e a dignidade humana, o valor estimado aos cuidados médicos em R$ 400.000,00 e utilizado como valor causa, revela-se desproporcional, afigurando-se mais adequado o arbitramento por equidade, levando em conta a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública e a simplicidade da matéria, que não exigiu dilação probatória complexa.

Portanto, ser mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade adoto como valor razoável, adoto a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem pagos solidariamente pelos réus, que ora arbitro como
valor equitativo da causa
, à luz da natureza da demanda, do trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública e da simplicidade da matéria tratada.

Tal valor mostra-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais e preserva a função remuneratória da verba honorária, sem onerar desproporcionalmente os cofres públicos, notadamente em face da multiplicidade de demandas semelhantes enfrentadas por entes estatais no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar parcialmente a sentença, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/06/2025